Tribunal: TJMT
Processo: 1012923-03.2021.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1012923-03.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELADO), JOCIMAR ESTALK - CPF: 578.887.529-34 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA. DANOS ELÉTRICOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. NEXO CAUSAL NÃO COMPROVADO. PROVA UNILATERAL INSUFICIENTE. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.
RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta por concessionária de energia elétrica contra sentença que reconheceu sua responsabilidade objetiva por danos elétricos em equipamentos de segurado, deferindo o pedido regressivo de seguradora com fundamento em laudo técnico unilateral.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em verificar se o laudo técnico unilateral apresentado pela seguradora é suficiente para comprovar o nexo causal entre os danos nos equipamentos do segurado e suposta oscilação na rede elétrica, de modo a configurar o dever de indenizar por parte da concessionária.

III. Razões de decidir

3.

A responsabilidade da concessionária é objetiva, mas exige a demonstração do nexo de causalidade entre a falha no serviço e o dano, o que não se presume pela simples ocorrência de evento danoso.

4.

O laudo técnico apresentado pela parte autora é genérico, não identifica adequadamente o profissional signatário nem apresenta elementos técnicos mínimos de confiabilidade, como o registro profissional, descrição detalhada dos danos e data provável do evento.

5.

Ausente prova técnica robusta, o documento não possui aptidão para demonstrar o nexo de causalidade necessário à responsabilização da concessionária, não se desincumbindo a autora do ônus probatório mínimo.

IV. Dispositivo e tese

6.

Recurso conhecido e provido para julgar improcedente o pedido inicial, invertendo-se o ônus da sucumbência.

Tese de julgamento:

"1.

A configuração da responsabilidade objetiva da concessionária de energia elétrica depende da demonstração do nexo causal entre o dano e a falha no serviço.

2. Laudo técnico unilateral, genérico e desprovido de requisitos mínimos de confiabilidade técnico-jurídica, não é suficiente para comprovar o nexo de causalidade exigido para a responsabilização."

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1012923-03.2021.8.11.0041

APELANTE: ENERGISA S/A

APELADO:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

Colenda câmara.

Cuida-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., nos autos da ação regressiva movida por PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, cujo objeto é o ressarcimento do valor de R$ 3.786,00, pago a título de indenização securitária por alegado dano elétrico ocorrido na unidade consumidora do segurado WALMIR ANTONIO PEREIRA MACHIAVELLI.

A sentença prolatada pelo juízo da 8a Vara Cível de Cuiabá julgou procedentes os pedidos iniciais, reconhecendo a responsabilidade objetiva da concessionária pelos danos causados aos equipamentos do segurado, com fundamento em laudo técnico unilateral que atribuía o sinistro à oscilação de energia.

Inconformada, a ré interpõe recurso, argumentando, em suma, que o laudo apresentado pela autora é genérico, subscrito por profissional não identificado ou não habilitado, sem descrição técnica específica do dano e sem viabilidade de contraditório, razão pela qual impugna a existência de nexo causal entre o serviço prestado e os danos apontados.

A parte autora apresentou contrarrazões defendendo a validade da prova produzida e sustentando a manutenção da sentença.

O preparo foi recolhido – Id. 322110871.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares:

A controvérsia gira em torno da responsabilização da concessionária de energia elétrica por danos a equipamentos eletroeletrônicos do segurado da parte autora, sob a égide da responsabilidade objetiva prevista no art. 37, §6o, da Constituição Federal e nas normas consumeristas.

Contudo, tal responsabilidade exige, como condição inafastável, a presença de nexo de causalidade entre a falha no serviço e o dano experimentado, o que não se presume automaticamente da natureza da atividade prestada, ainda que essencial.

No caso dos autos, a prova tida como suficiente na origem é um laudo técnico unilateral apresentado pela seguradora, documento esse que carece de elementos mínimos de confiabilidade técnico-pericial.

O documento não traz qualificação profissional do signatário, número de registro em órgão competente como CREA ou CFT, tampouco descrição tecnicamente detalhada dos danos identificados, sua natureza, causa provável ou data do suposto evento.

Em suma, trata-se de relatório genérico, dissociado de requisitos mínimos de validade técnico-jurídica, o que compromete sua aptidão como prova robusta do nexo de causalidade.

Colaciono:

Dessa forma, não existindo comprovação por parte da Recorrida no sentido de que a oscilação de energia (ou descarga elétrica) foi a causa dos danos nos equipamentos, descabe falar sobre responsabilidade em ressarcir, não tendo a Apelada se desincumbido do ônus mínimo da prova que lhe competia.

Importante esclarecer que, ainda que a responsabilidade da concessionária seja objetiva, se não foi comprovado o nexo causal (oscilação / descarga elétrica), deve ser reformada a sentença.

A propósito:

“AÇÃO REGRESSIVA – SEGURADORA SUB-ROGADA –
QUEIMA DE APARELHOS ELETRÔNICOS – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – DANO MATERIAL COMPROVADO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA
– JUROS DE MORA – EFETIVO DESEMBOLSO – RECURSO DESPROVIDO. Tendo a seguradora efetuado o pagamento da indenização securitária, sub-roga-se em todos os direitos e ações, conforme estatui o art. 786, do CC, sendo aplicável, portanto, a responsabilidade objetiva.
Na forma do art. 14 do CDC c/c art. 927 do Código Civil, e em razão da atividade desenvolvida, o fornecimento de energia elétrica por concessionária de serviço público, havendo a má prestação do serviço, tem a responsabilidade objetiva, e o dano causado a outrem por conta da interrupção, configurado o nexo de causalidade, revela-se passível de reparação o dano material decorrente.
No exercício de direito de regresso da seguradora em desfavor da causadora do dano, os juros de mora possuem o termo inicial a partir data do pagamento da indenização securitária.”
(TJMT, N.U 1040009-17.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/05/2022, Publicado no DJE 31/05/2022) – destaquei.

“
AÇÃO REGRESSIVA – SEGURADORA SUB-ROGADA – DESCARGA ELÉTRICA – QUEIMA DE APARELHOS ELETRÔNICOS – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA – NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO – DEVER DE INDENIZAR – JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA – TERMO INICIAL – EFETIVO DESEMBOLSO – HONORÁRIO RECURSAL – RECURSO DESPROVIDO. Não configura o cerceamento de defesa quando o magistrado entende que as provas coligidas são suficientes à formação de seu convencimento e julga antecipadamente a lide, de modo que se torna desnecessária a dilação probatória, uma vez que se trata de matéria eminentemente afeta à prova produzida. Tendo a seguradora efetuado o pagamento da indenização securitária, sub-roga-se em todos os direitos e ações, conforme estatui o art. 786, do CC, sendo aplicável, portanto, a responsabilidade objetiva.
Na forma do art. 14 do CDC c/c art. 927 do Código Civil, e em razão da atividade desenvolvida, havendo a má prestação do serviço, a concessionária de serviço público tem a responsabilidade objetiva sobre o dano causado a outrem.
Configurado o nexo de causalidade, revela-se passível de reparação o dano material decorrente
.”
(TJMT, N.U 1018879-34.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/09/2021, Publicado no DJE 15/09/2021)

Com tais considerações,
DOU
PROVIMENTO
ao apelo para julgar improcedente a demanda, invertendo, por conseguinte, o ônus sucumbencial.

Inaplicável o art. 85, §11°, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2025